Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FELIPE COLOMBO CECHINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1000468-23.2021.811.0010, ajuizada em face da UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava obrigar à cooperativa médica agravada a custear o procedimento cirúrgico recomendado pelo seu médico.
Para tanto, o agravante alega que necessita ser submetido aos procedimentos de dermolipectomia, mamoplastia e adbdominoplastia, necessidade esta decorrente da considerável perda de peso que sofreu após a realização da cirurgia bariátrica.
Pondera que o excesso de pele é prejudicial à sua saúde, podendo desencadear outros problemas, dentre eles “candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, mesmo que o requerente realize uma ótima higienização e custeie pomadas de elevado custo (o que tem prejudicado economicamente) para a prevenção”.
Salienta que não se trata de cirurgia para embelezar a estrutura corporal, mas imprescindível para melhorar a sua qualidade de vida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela provisória de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da questão trazida à baila estar diretamente ligada ao exame do mérito do presente recurso, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro qualquer prejuízo que não possa aguardar o exame do mérito pelo colegiado, até porque a cirurgia bariátrica foi realizada há 5 anos.
Ademais, acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante em realizar os procedimentos de dermolipectomia para correção das coxas, mamoplastia e adbdominoplastia, recomendados pelo seu médico.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.